Tribunal: TJMT
Processo: 1017515-87.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017515-87.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DA SILVA SOUSA - CPF: 705.666.391-57 (APELANTE), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM NERVOSISMO. ILICITUDE DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) se a abordagem policial motivada por nervosismo e tentativa de evasão é nula; (ii) se as provas obtidas a partir da abordagem devem ser consideradas ilícitas; (iii) se o embargante deverá ser absolvido por ausência de provas suficientes; e (iv) se o acórdão apresenta omissões, contradições ou obscuridades que justificam a reforma do julgado.

III. Razões de decidir:

1. Os Embargos de Declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas não são instrumento específico para rediscutir mérito, conforme o art. 619 do CPP.

2. A legalidade da abordagem policial foi comprovada no acórdão, que considerou a suspeita fundada no nervosismo do embargante, sua tentativa de evasão e o contexto da operação policial, eliminando qualquer omissão ou contradição.

3. O acórdão decidiu sobre questões de fato e de direito, apresentando fundamentação clara e suficiente, não havendo omissões ou contradições. O pleito de absolvição foi rechaçado diante da robustez das provas colhidas, impossibilitando nova avaliação por meio de embargos.

4. A tentativa de utilização de embargos para rediscutir o mérito caracteriza-se por mera irresignação da parte, inviável nesta via recursal, como reiteradamente decidido pela jurisdição.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A abordagem policial fundamentada em comportamento suspeito, em contexto de flagrante delito em crime permanente, é válida e não gera nulidade. 2. As provas obtidas em flagrante são admissíveis, desde que amparadas pela regularidade do procedimento policial e pela inexistência de abuso. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244 e 619; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC n. 877943/MS (2023/0456127-9); TJMT, N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS DA SILVA SOUSA
, contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1017515-87.2021.8.11.0042.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2024. Participaram do julgamento do recurso o Des. Helio Nishiyama (Revisor) e o Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada, permanecendo o réu condenado como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 257470665).

Inconformado, o embargante sustenta que o referido acórdão é eivado de omissão, por considerar que alguns pontos não foram abordados, suscitando correção nos seguintes termos:

A) SEJA RECONHECIDO E DECLARADO NULIDADE dos atos praticados pela autoridade Policial no dia do flagrante, derivado da abordagem em face do NERVOSISMO, por ser considerado ilegal;

B) SEJA DESENTRANHADO DOS AUTOS todas provas ilícitas obtidas em desfavor do Embargante após a abordagem, nos termos do art. 157, do CPP.

C) SEJA ABSOLVIDO O EMBARGANTE, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

D) SEJAM AFASTADAS AS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES, verificadas no r. acórdão, em caráter de PREQUESTIONAMENTO, dando subsídio e possibilidade de, em caso de ser mantida r. decisão, possa o Embargante recorrer à estância superior, com recurso cabível; (Id. 258154175).

Em contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos (Id. 262343782).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

No caso em apreço, requer o provimento dos presentes embargos para reformar a decisão prolatada, declarando a nulidade dos autos, desentranhando as provas e absolvendo o embargante, sob o argumento de
que não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, urgindo a declaração da nulidade da abordagem realizada pelos policiais
, afirmando que a busca pessoal realizada no embargante se deu pelo simples fato de apresentar nervosismo, tornando-se, assim, ilegais todos os atos posteriores à busca irregular.

A defesa busca, ainda, que os embargos tenham efeito modificativo, visando não apenas sanar as omissões e contradições apontadas, mas também abrir possibilidade de revisão em instâncias superiores por meio do prequestionamento.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da abordagem policial devido ao nervosismo do embargante, cumpre ressaltar que tal questão foi devidamente examinada no julgamento do recurso de apelação, sendo destacado que o comportamento suspeito e o contexto dos fatos justificaram a abordagem e a subsequente busca pessoal, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser suprida, pois o acórdão analisou detalhadamente a legalidade dos atos praticados pelos policiais.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que a tese levantada pela defesa foi devidamente enfrentada, como adiante se observa:

(...) Como se verifica das provas nos autos, o apelante adotou comportamento suspeito ao avisar as forças policiais. Ao contrário do que sustenta a defesa, os relatos dos policiais militares ouvidos em juízo comprovam que a busca pessoal realizada em desfavor da apelante não padeceu de qualquer ilegalidade, já que fundamentada na tentativa de se evadir do local onde foi inicialmente avistado pela guarnição, além do nervosismo e da inquietude do suspeito.

(...).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do CPP, que dispõe: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada, relacionada ao crime permanente em questão, para a realização de tal ação por parte dos policiais, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Acerca do tema, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 877943/MS (2023/0456127-9), realizado em 09 de abril de 2024, definiu que a fuga em via pública ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, ou seja, sair correndo diante da aproximação da polícia é um dado que, aparentemente, pode denotar uma tentativa de se ver livre de uma situação que possa trazer alguma consequência àquele indivíduo, sendo justificável, portanto, a revista pessoal.

Desse modo, tem-se que a busca pessoal foi legalmente realizada, uma vez que o apelante adotou atitude suspeita ao ver a viatura policial, fazendo menção a fugir, sendo, portanto, o ato realizado pela polícia, legalmente realizado.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, respaldados pelo Código de Processo Penal para realizar abordagens a indivíduos que demonstrem comportamento suspeito ou furtivo, não havendo justificativa para restringir a atividade policial na ausência de indícios de que a abordagem tenha sido motivada por perseguição pessoal ou preconceito, seja por questões raciais ou de classe social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca pessoal. Contudo, tal circunstância não foi observada no caso em tela.

Verifica-se, dos autos, que a busca pessoal realizada foi legitimada pela suspeita fundada, definida pela atitude do embargante, o qual, ao avistar a viatura policial durante a Operação Saturação, uma iniciativa voltada ao combate ao tráfico de drogas em uma área conhecida pela prática desse crime, demonstrou nervosismo e tentou evadir-se do local, o que é considerado suficiente para justificar a abordagem, conforme art. 244 do CPP.

Impende destacar que o embargante era conhecido pelas forças policiais por envolvimento no tráfico na região, reforçando a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, bem como inexistiu qualquer evidência de abuso ou irregularidade por parte dos policiais, tendo a ação sido conduzida dentro dos parâmetros legais, não tendo elementos que apontem para violação dos direitos fundamentais do embargante.

Dessa forma, ausente a alegada omissão, pois o acórdão impugnado enfrentou todas as questões levantadas de maneira clara e objetiva, com fundamentação jurídica adequada e coerente, configurando a alegação apresentada pelo embargante, mera tentativa de reapreciação do mérito, o que é inadmissível por meio dos embargos, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal.

No que pertine ao pedido de desentranhamento de provas por alegada ilicitude, também não procede a referida pretensão. O acórdão decidiu a matéria à luz do artigo 157, do Código de Processo Penal, concluindo pela regularidade das provas colhidas, com base em elementos sólidos e em conformidade com a legislação consolidada. Assim, não há contradição ou omissão que justifique a procedência do pedido da defesa.

Por fim, quanto ao pleito de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, observa-se que a questão foi minuciosamente analisada no julgamento do recurso, sendo rechaçada diante da robustez do conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do delito, sendo imperioso ressaltar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a avaliação das provas.

Dessa forma, não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto a questão aduzida nos embargos foi combatida sob análise de todo acervo probatório constante nos autos, inclusive com todas as teses defensivas expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal, ficando evidente que as intenções do embargante não são suprir qualquer contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO RECONHECIMENTODA MINORANTEPREVISTANO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSODESPROVIDO. Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. (N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/
2024
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃODE MATÉRIA – VÍCIOINEXISTENTE – EMBARGOSDE DECLARAÇÃODESPROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso. (N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/
2024
).

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025